Tribunal: TJES
Processo: 5001050-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001050-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALFREDO CHAVES LTDA - ME
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________
RELATÓRIO
__________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE
DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Mandamental impetrada pelo
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ALFREDO CHAVES
, deferiu o pleito liminar para fins de efetivo pagamento de nota fiscal decorrente de serviços já prestados pelo agravado, não devendo impor óbice
para tanto, principalmente quanto a
ausência de apresentação
da Certidão de Regularidade do
FGTS.

Aduz o agravante,
em síntese
, que a medida não poderia ser implementada em razão de impeditivo expresso contido na lei n. 8.4737/92, e que a exigência prévia de apresentação de certidões para fins de pagamento se concretiza em nome da legalidade, de maneira que almeja a imediata suspensão da decisão impugnada.

Decisão prévia cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de agosto de 2020.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

______________________
VOTO - MÉRITO
__________________________

Como relatado cuidam os autos de
Agravo de Instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE
DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Mandamental impetrada pelo
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ALFREDO CHAVES
, deferiu o pleito liminar para fins de efetivo pagamento de nota fiscal decorrente de serviços já prestados pelo agravado, não devendo impor óbice
para tanto, principalmente quanto a
ausência de apresentação
da Certidão de Regularidade do
FGTS.

Também como dito, aduz o agravante,
em síntese
, que a medida não poderia ser implementada em razão de impeditivo expresso contido na lei n. 8.4737/92, e que a exigência prévia de apresentação de certidões para fins de pagamento se concretiza em nome da legalidade, de maneira que almeja a imediata suspensão da decisão impugnada.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que a medida deferida não possui caráter irreversível, e ainda que assim se projetasse, a Lei n.
8.437/92 não se materializa para o campo dos fatos de forma tão intensa de modo a impedir que direitos
plenamente
aferíveis em sede de cognição rarefeita sejam de pronto reconhecidos,
como no caso em apreciação
.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem mitigado a aplicação da Lei 8437/1992, declarando a possibilidade de antecipação de tutela em face do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar “(...
)”
(AgRg no Ag 1314453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-09-2010, DJe 13-10-2010).

D
estaco que
a retenção de pagamentos por serviços regularmente contratados e prestados, ao fundamento de que a empresa/impetrante encontra-se em situação fiscal irregular, configura-
se,
a priori
, ato ilegal e enriquecimento ilícito por parte da administração pública, mormente quando não evidenciado qualquer relação de pertinência entre a dívida e o objeto do contrato.

Assim,
não obstante o poder conferido à Administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, a autoridade coatora não pode proceder a retenção do pagamento pelos serviços
já
comprovadamente prestados.”
1

Sobre o tema, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE: AGRG NO ARESP 277049/DF, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 19.03.2013. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 2.
Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência. Precedentes.

(...) (STJ - AgRg no AREsp 271.151/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRATO ADMINISTRATIVO INSCRIÇÃO NO CADIN RETENÇÃO DO PAGAMENTO ILEGALIDADE SANÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cabe à Administração Pública a fiscalização e acompanhamento dos contratos firmados, a fim de que seja garantida a manutenção de todas as condições de habilitação exigidas pelos editais. 2.
E, em obediência ao Princípio da Legalidade, incumbe à Administração adotar as seguintes condutas nos casos de inexecução contratual, consoante previsão do artigo 87 da Lei de Licitações: a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária de participar de licitação e d) declaração de idoneidade. 3. Caso a empresa descumpra uma de suas obrigações ao longo do contrato no caso, a regularidade fiscal não se mostra lícita a retenção do pagamento pelos serviços efetivamente prestados, pois tal sanção não foi objetivamente prevista pelo legislador. 4. A contraprestação pelos serviços efetivamente prestados é um direito do contratante, sob pena de afronta aos Princípios da Legalidade e da Moralidade, além de configurar, também, o indesejado enriquecimento ilícito.
Precedentes. 5. Segurança concedida.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180058362, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2019)

Enfim, o direito sustentado pelo agravante não se revela inconteste, de maneira que
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1

(STJ - AgRg no AREsp 561.262/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015).

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO -
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRA
TO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELA CONTRATADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O PAGAMENTO À APRESENTAÇÃO PRÉVIA DO CRF -
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A medida deferida na instância antecedente não possui caráter irreversível, e ainda que assim se projetasse, a Lei n. 8.437/92 não se materializa para o campo dos fatos de forma tão intensa de modo a impedir que direitos aferíveis em sede de cognição rarefeita sejam de pronto reconhecidos, como no caso em apreciação
.

2.
A retenção de pagamentos por serviços regularmente contratados e prestados, sob o fundamento de que a empresa/impetrante encontra-se em situação fiscal irregular, configura-se,
a priori
, ato ilegal que resulta em indevido enriquecimento ilícito por parte da administração pública, mormente quando não evidenciado qualquer relação de pertinência entre a dívida e o objeto do contrato.

3.
Não obstante o poder conferido à Administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, a autoridade não pode proceder a retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados.”

4
.
Agravo conhecido e improvido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer e
negar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR